Tribunal: TJDFT
Processo: 0725119-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0725119-81.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: LENITA RUBIANO DA SILVA AGRAVADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL DESPACHO À agravada, para contrarrazões ao agravo interno (id 39093028). Após, conclusos. I. Brasília/DF, 26/09/2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator